Tribunal: TJES
Processo: 0027911-86.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0027911-86.2018.8.08.0024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALCYON
EMBARGADO: JOSÉ WILIS PASSOS
RELATOR:
DES. SUBST.
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALCYON contra o v. acórdão de id 6172301, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora Embargante, mantendo íntegra a sentença pela qual o douto Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão monitória deduzida por JOSÉ WILIS PASSOS, aqui Embargado, constituindo o título executivo judicial, na forma do artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor histórico de R$ 2.425,00 (dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais), lançado no cheque n.º IU-105817.

Em seu arrazoado recursal (id 6525897), o Embargante aduz, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão quanto a um dos fundamentos do apelo, concernente à ausência de autorização assemblear que permitisse a contratação, pelo síndico, de empréstimos em nome do condomínio, mediante a emissão do cheque que serve de substrato à presente ação monitória, pugnando, ao final, pelo suprimento do vício apontado com atribuição de efeitos infringentes ao recurso em apreço.

Sem contrarrazões.

É, em suma, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração oposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALCYON contra o v. acórdão de id 6172301, em cujos termos esta Colenda Primeira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora Embargante, mantendo íntegra a sentença pela qual o douto Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão monitória deduzida por JOSÉ WILIS PASSOS, aqui Embargado, constituindo o título executivo judicial, na forma do artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor histórico de R$ 2.425,00 (dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais), lançado no cheque n.º IU-105817.

Em seu arrazoado recursal (id 6525897), o Embargante aduz, em apertada síntese, que o v. acórdão padece de omissão quanto a um dos fundamentos do apelo, concernente à ausência de autorização assemblear que permitisse a contratação, pelo síndico, de empréstimos em nome do condomínio, mediante a emissão do cheque que serve de substrato à presente ação monitória, pugnando, ao final, pelo suprimento do vício apontado com atribuição de efeitos infringentes ao recurso em apreço.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
recorrido
,
dada a vocação meramente integrativa da espécie recursal em comento.

A questão deduzida nas razões recursais destes embargos de declaração – qual seja a arguição de nulidade do negócio jurídico firmado entre o Embargado e o antigo síndico do Embargante – foi oportunamente enfrentada por este douto Colegiado, que, ao se debruçar sobre a controvérsia travada nos autos, consignou, de modo expresso e suficientemente claro, que, por se tratar de pretensão monitória amparada em cheque prescrito, revela-se desnecessária qualquer
“menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”
(Súmula n.º 531, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

A toda evidência, eventual prejuízo imposto ao Embargante em razão de excessos cometidos pelo seu antigo síndico é matéria estranha à demanda em apreço e deve ser discutida em ação própria, afigurando-se, portanto, irrelevante ao deslinde da presente controvérsia.

Ademais, a valoração da matéria debatida em sentido contrário aos interesses do Embargante de maneira alguma representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, mas, sim, mero inconformismo para com o provimento impugnado.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, dos quais foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC/2015 – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.023 do CPC/2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro. 2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista. 3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC/2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça. 5. Recurso conhecido e improvido.

Deste modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar omissão no v. acórdão embargado, reingressar no mérito do apelo a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado objurgado, o que é inviável nesta estreita via recursal.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e a este nego provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão virtual: 01-05/04/2024
Voto: Acompanho o eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 02/04/2024
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.